Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720387-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO EMERSON FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 47074659) impetrado por PAULO EMERSON FERREIRA contra ato acoimado coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Aduz, em síntese, que participa de concurso público para o provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, com aplicação das provas ocorridas em 26 de fevereiro de 2023, atingindo a nota de 80,77 pontos líquidos na prova objetiva e 15,67 na prova discursiva, sendo aprovado na 106a colocação para o Curso de Formação, última etapa do certame. Afirma ter ocorrido erro crasso no gabarito de algumas questões, em especial a questão de no 57 – prova tipo A, da prova de conhecimentos específicos do cargo 103, supramencionado, no qual o impetrante julgou e registrou a resposta adequada, todavia o quesito carece de fundamentação legal. Sustenta que a fundamentação utilizada no comando da questão não goza de existência e validade no mundo jurídico. Menciona que a Súmula 7/2018 foi cancelada pela Resolução 1/2021, publicada no DODF de 8/7/2021, pag. 13, não havendo diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) com fundamento na Súmula 7/2018, haja vista que o próprio Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) reviu o posicionamento e cancelou a súmula nos moldes do Art. 100, §1o e §2o da Lei 4.567/2011. Assevera ter pleno conhecimento de que as súmulas do TARF poderiam ser objeto de cobrança, inclusive com previsão editalícia, pois nos termos do Edital a legislação indicada no conteúdo programático inclui também as normas a ela relacionadas, dentre as quais as súmulas do TARF-DF. Verbera que a manutenção da questão trouxe grave prejuízo ao candidato, deixando de ganhar pontos preciosos, tendo em vista que a pontuação reflete em 33 posições perdidas. Requer, liminarmente, a anulação do item no 57 (prova tipo A) da prova de conhecimentos específicos do cargo 103 e redistribuição da pontuação ao candidato impetrante nos moldes do item 13.5 do edital. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e concessão da segurança para anulação da questão eivada de vício e consequente majoração da nota do candidato, melhorando sua classificação e seguindo no curso de formação em sua real classificação. É o relato do essencial. Decido. A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Na espécie, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Objetiva o impetrante o reconhecimento de nulidade da questão no 57 (prova tipo A) da prova de conhecimentos específicos do cargo 103, em razão de indigitado erro no gabarito divulgado como correto pela banca examinadora. Encontra-se sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato. Nesse sentido, confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA. VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 julgado pelo e. STF sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada. (Acórdão 1043885, 07073495120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017 – grifo nosso). Esse, inclusive, o teor do Tema 485 do Pretório Excelso: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. No caso em apreciação, os critérios utilizados pela banca examinadora para correção do gabarito da prova objetiva, prévia e regularmente previstos em edital, são questões inerentes ao mérito administrativo, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário, ressalvada a hipótese de violação ao princípio da legalidade, o que, de uma análise perfunctória, não é o caso dos autos. Vê-se, desse modo, que a pretensão do impetrante não se encontra revestida da aparência do bom direito. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se a autoridade coatora para prestar informações (artigo 7o, I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador